Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711549-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DIEGO FERNANDES LIMA SALES, ANA PAULA DE LARA R. LEEUWENBERGNNS, BRUNA SANTANA DE SÁ FERREIRA, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS EMBARGADO: L. H. D. T. F., ANDREA DREYER BELO ZAMBONI, ANA PAULA DE LARA R. LEEUWENBERGNNS, BRUNA SANTANA DE SÁ FERREIRA, DIEGO FERNANDES LIMA SALES, GUILHERME DE SOUSA FREIRE, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora